Tribunal: TJMT
Processo: 1032202-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032202-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE DA ROCHA ALENCAR FERREIRA - CPF: 905.760.551-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JOSE JOACIR CHAPARRO FLORES - CPF: 672.369.369-87 (APELANTE), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – DIREITO A COTA-PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado, resta evidente a sua legitimidade ativa para pleitear a cota-parte do seguro pela morte do companheiro falecido, em concorrência com os demais herdeiros.

“Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte. (...).” (REsp. n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane da Rocha Alencar Ferreira, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta, em suma, que apresentou documentos suficientes para comprovar a união estável com o
de cujus
, inclusive a concessão de benefício previdenciário pelo INSS, como pensionista do falecido. Aduz que a sentença foi omissa ao não considerar provas como a carta de concessão do benefício e outros documentos indicativos de sua convivência com a vítima. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 238474217), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eliane da Rocha Alencar Ferreira move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao óbito de José Joacir Chaparro Flores, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de agosto de 2020.

Afirma que tentou receber o prêmio anteriormente através de outra ação (1051505-09.2020.8.11.0041), sendo considerada parte ilegítima diante da ausência de comprovação da qualidade de convivente. Contudo, agora traz provas inequívocas da qualidade de convivente com o
de cujus
, conforme reconhecido pelo INSS, mormente porque passou a receber a pensão por morte naquela autarquia.

Segue mencionando, ainda, que os próprios familiares do falecido prestaram declarações com firma reconhecida, no intuito de comprovar a união estável, sendo incontroverso que mantinha um relacionamento duradouro com José Joacir Chaparro Flores à época de sua morte, motivo pelo qual detém legitimidade para receber sua parte no seguro obrigatório.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou de maneira satisfatória a união estável, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora e a condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignada, a apelante afirma que apresentou documentos suficientes para comprovar a união estável com o
de cujus
, inclusive a concessão de benefício previdenciário pelo INSS, como pensionista do falecido.

Aduz que a sentença foi omissa ao não considerar provas como a carta de concessão do benefício e outros documentos indicativos de sua convivência com a vítima. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

In casu
, observo que a autora apresentou documentos consistentes para demonstrar a existência da união estável, entre eles: a carta de concessão de pensão por morte previdenciária emitida pelo INSS (id.

238472863), em que a apelante é reconhecida como companheira da vítima; a rescisão de contrato de trabalho com depósito dos valores na conta da autora (id. 238472864), além de declarações de conhecimento de união estável de familiares, dentre eles a genitora e filho do falecido, com firma reconhecida em cartório (id. 238472867 e id. 238472868).

Assim, muito embora a sentença extintiva tenha considerado as declarações como unilaterais e insuficientes, há outros documentos de natureza pública, como a concessão do benefício previdenciário, que conferem à apelante presunção de legitimidade na alegação de união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Deste modo, em consonância com o art. 1.723 do CC, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário. Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que, repiso, não ocorreu.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA/HERDEIRA – COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Os documentos carreados ao autos comprovam a condição de companheira e herdeira da vítima do acidente e por outro lado, a ré/apelante não se desincumbiu o ônus da prova, estando devidamente demonstrada a união estável, não só pelo fato de terem tido uma filha juntos, como pela prova testemunhal.
” (RAC n. 0004862-49.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.01.2018 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.
” (RAC n.o 1000752-18.2019.8.11.0030, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 08.11.2023 – negritei).

Assim, tenho, com a devida vênia, que restou comprovada a legitimidade da autora para postular a indenização do seguro DPVAT.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito diretamente, aplicando a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do CPC, uma vez que a questão fática está suficientemente delineada nos autos.

A presente ação de cobrança de seguro obrigatório foi movida por Eliane da Rocha Alencar Ferreira, objetivando o recebimento de sua cota parte do seguro obrigatório DVPAT, em razão do óbito de seu companheiro José Joacir Chaparro Flores.

Antes, porém, a mesma autora havia ajuizada em litisconsórcio com o filho do
de cujus
, Sr. Wiliam Santos Flores, ação para recebimento do seguro obrigatório, sendo reconhecida sua ilegitimidade ativa (1051505-09.2020.8.11.0041).

Ocorre que há prova nos autos de que o filho/herdeiro do falecido já recebeu 50% da indenização (id. 238474197 – Pág. 9), o que reduz o direito da autora à sua cota parte, correspondente a 50% do valor total. Nesse sentido, o art. 4o da Lei n. 6.194/74 c/c o art. 792 do Código Civil asseguram ao cônjuge/companheiro o direito ao recebimento de metade do capital segurado, sendo que a outra metade deve ser destinada aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária, veja:

“
Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.

“Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Deste modo, seguindo entendimento do c. STJ (REsp. n. 1.863.668/MS), havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deverá ser feito a quem postular, conforme sua cota-parte. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)
10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.

11.
Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte.

(...).”
(REsp n. 1.863.668/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.03.2021 – negritei e destaquei).

Portanto, a decisão merece reforma para condenar a seguradora ré ao pagamento da cota-parte da autora, devendo a condenação corresponder à 50% (cinquenta por cento) do capital segurado a título de seguro obrigatório DPVAT, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024